Tribunal: TJBA
Processo: 8169192-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169192-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: I. S. R. e outros Advogado(s): SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por I.S.R. e pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em atenção ao Tema 1.313 do STJ, fixou honorários advocatícios de forma equitativa. O embargante I.S.R. apontou erro material na divergência entre o valor numérico e o valor por extenso dos honorários fixados (R$ 2.000,00 versus "quatro mil reais"), enquanto o Estado da Bahia alegou omissão quanto ao índice de atualização monetária e juros aplicável à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material na redação do acórdão quanto ao valor dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao índice de correção monetária e juros moratórios aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição entre o valor numérico (R$ 2.000,00) e o valor por extenso ("quatro mil reais") configura erro material, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. A adoção da taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros moratórios das dívidas da Fazenda Pública decorre da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável independentemente da natureza da obrigação. A correção do valor dos honorários mantém a coerência com o dispositivo do acórdão original e preserva os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 1.313, que trata da fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em causas envolvendo a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos. Tese de julgamento: O erro material na divergência entre valor numérico e valor por extenso pode ser sanado por embargos de declaração, com efeitos modificativos. Aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios das dívidas da Fazenda Pública, conforme determina a EC nº 113/2021. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros do Tema 1.313 do STJ, ainda que com correção de erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; EC nº 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8169192-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante I. S. R. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, acolhê-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.